Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de pedido de retirada de pauta da presente ação penal formulado pela defesa técnica de Fernando Affonso Collor de Mello.



    O feito foi liberado a julgamento pelo eminente Revisor, o Ministro Alexandre de Moraes, no dia 20.10.2021, data em que foi incluído na Pauta do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    No dia de ontem, 17.11.2021, o eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, incluiu a presente ação penal no calendário da vindoura 38ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno, agendada para o dia 25.11.2021, em atenção à indicação de preferência feita por este relator em despacho datado de 27.10.2021, considerado o concreto risco de extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição.



    Nada obstante seja direito do acusado ser patrocinado por advogado de sua confiança, cumpre destacar que tanto o órgão acusatório como as defesas técnicas dos acusados já exerceram as respectivas pretensões, tanto sobre questões preliminares como acerca do mérito das acusações, por intermédio das respectivas alegações finais, sendo vedada qualquer inovação por ocasião das sustentações orais, sob pena de ofensa ao contraditório.



    A alteração dos profissionais que exercem a defesa técnica é opção legítima do acusado, mas não vincula a jurisdição, a qual deve ser prestada de forma célere, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mormente quando há concreto risco de perecimento da pretensão punitiva, como ocorre no caso.



    Não havendo espaço, portanto, para a explanação de teses diversas daquelas já declinadas nas alegações finais protocoladas em 10.6.2019, indefiro o pedido de retirada de pauta, diante da ausência de prejuízo ao direito de defesa do acusado.



    2. Nos termos do art. 87, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno desde já disponível na forma escrita o inteiro teor do respectivo Relatório, dele também propiciando ciência isonômica e simultânea às partes, inclusive diante da indicação do feito à pauta, para apreciação colegiada, na próxima sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal do dia 25.11.2021.



    Com a ciência às partes que aqui se determina para todos os fins, cumpre-se a finalidade do relatório nos julgamentos, consoante previsto no art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que faculta a leitura em sessão do respectivo relatório, salvo objeção que se verificar. Tal procedimento se fundamenta nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente



R E L A T Ó R I O



    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): 1. Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República, em data de 20.8.2015 (fls. 10-276), aditada em 21.3.2016 (fls. 1.569-1.760), contra o Senador da República Fernando Affonso Collor de Mello, Luis Pereira Duarte de Amorim, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Tiago, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello, Eduardo Bezerra Frazão, William Dias Gomes e Luciana Guimarães de Leoni Ramos, imputando-lhes, no total, a prática dos crimes de corrupção passiva e peculato (art. 317, § 1º, e art. 312 do Código Penal); lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, I, e § 4º, da Lei 9.613/1998); organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013); obstrução de investigação relacionada à infração penal no âmbito de organização criminosa, na forma tentada (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 14, II, do Código Penal); violação de sigilo funcional qualificado (art. 325, § 2º, do Código Penal) e fraude ao caráter competitivo de licitação (art. 90 c/c art. 84, § 2º, da Lei 8.666/1993), na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material de crimes). 



    Alega o Ministério Público Federal que, entre os anos de 2010 e 2014, funcionou, perante a Petrobras Distribuidora S/A - BR Distribuidora, uma organização criminosa com o propósito de desviar recursos em proveito particular, corromper agentes públicos e branquear valores, essencialmente pela influência, junto à sociedade de economia mista, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), notadamente do seu Senador pelo Estado de Alagoas, o acusado Fernando Affonso Collor de Mello. Assenta-se que o grupo atuava de modo conexo às ações executadas pelo Deputado Federal Vander Luis dos Santos Loubet e seus colaboradores, denunciados no Inq 3.990, noticiando-se que, no contexto vinculado ao parlamentar Fernando Affonso Collor de Mello, a ingerência em contratos da BR Distribuidora teve origem na indicação de pessoas à presidência da Petrobras Distribuidora S/A e a duas de suas diretorias, a de Rede de Postos e Serviços e a de Operações e Logística.



    Segundo a acusação, o denunciado Fernando Affonso Collor de Mello teria incorrido na prática de vários crimes de corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do Código Penal), pois, valendo-se da condição de Senador da República e em unidade de desígnios com os coacusados Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luis Pereira Duarte de Amorim, solicitou, aceitou promessa e recebeu, para si e para esses últimos: (a) “no valor total de pelo menos R$ 9.950.000,00 (nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais), para viabilizar irregularmente um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a DVBR Derivados do Brasil S/A e a BR Distribuidora, o que acabou de fato ocorrendo nos anos de 2010 e 2011, por intermédio da atuação de Luiz Claudio Caseira Sanches, Diretor de Rede de Postos de Serviço” (fls. 1.701-1.702). Tal recebimento ocorreu ”por meio de, pelo menos, 01 (uma) transferência internacional oriunda da offshore Ocean-Fish Overseas Inc para empresa de Leonardo Meirelles sediada em Hong Kong, em setembro de 2011, seguida da disponibilização dos correspondentes valores em reais no Brasil por Alberto Youssef, além de outros quatro pagamentos em espécie, realizados por Carlos Alberto de Oliveira Santiago, representante da empresa contratada, em datas não identificadas ao longo do ano de 2012, em postos de combustível localizados na capital paulista, tendo sido os valores recolhidos por emissários de Alberto Youssef e posteriormente repassados aos destinatários finais, fatos já narrados na denúncia” (fl. 1.702); e (b) “no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente a celebração de quatro contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis (...) entre a UTC ENGENHARIA S/A e a BR DISTRIBUIDORA, o que acabou de fato ocorrendo entre o final do ano de 2010 e o início do ano de 2011, por intermédio da atuação de José Zonis, Diretor de Operações e Logística da sociedade de economia mista em questão” (fls. 13-14). O recebimento desses valores deu-se ”por meio de, pelo menos, 21 (vinte e um) pagamentos em espécie, realizados por Ricardo Ribeiro Pessoa, representante da empresa contratada, em datas não identificadas ao longo do final de 2010 até meados de 2012, na sede da UTC ENGENHARIA S/A na capital paulista, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, tendo sido os valores recolhidos por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e por Alberto Youssef ou por seus emissários e posteriormente repassados aos destinatários finais” (fl. 14).



    Nesse mesmo contexto dos contratos firmados para construção das bases de distribuição de combustíveis, o acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos teria praticado o delito contido no art. 90 da Lei 8.666/1993, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 84, § 2º, do mesmo Diploma Legal, por ter concorrido para que José Zonis, então Diretor de Operações e Logística da BR Distribuidora, e Ricardo Ribeiro Pessoa, Presidente da UTC Engenharia S/A, frustrassem e fraudassem, “mediante a prévia seleção das empresas que seriam convidadas, os Procedimentos Licitatórios Simplificados referentes às obras de construção de bases de distribuição de combustível da sociedade de economia mista federal (...), com o intuito de obter a celebração dos correspondentes contratos entre BR Distribuidora e a UTC Engenharia S/A” (fl. 49).



    Em acréscimo, a exordial acusatória sustenta que o acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos também concorreu à prática do crime de violação de sigilo funcional qualificado (art. 325, § 2º, do Código Penal), uma vez que, em unidade de desígnios com Ricardo Ribeiro Pessoa e José Zonis, colaborou para que este violasse o sigilo dos orçamentos estimados das obras de construção das bases de distribuição de combustível da sociedade de economia mista federal, no âmbito de procedimentos licitatórios simplificados. Do mesmo modo, o denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos teria concorrido para o delito de peculato qualificado (art. 312, caput, c/c art. 327, § 2º, do Código Penal), na medida em que atuou para que a contratação da UTC Engenharia S/A ocorresse com sobrepreço de, ao menos, R$ 141.000.000,00 (cento e quarenta e um milhões de reais), colaborando “para o desvio de dinheiro público de que o Diretor de Operações e Logística José Zonis tinha a posse, no sentido de disponibilidade jurídica, em razão do cargo, em favor da empresa contratada” (fl. 1.735).



    Prossegue a denúncia apontando outros crimes de corrupção passiva atribuídos ao acusado Fernando Affonso Collor de Mello (art. 317, § 1°, c/c art. 327, § 2º, do Código Penal), perpetrados em unidade de desígnios com o codenunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Barros, porque teria o Senador da República solicitado, aceitado promessa nesse sentido e recebido, para si e para outrem: (a) “vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para viabilizar a normal execução de contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagens celebrado entre a FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Ltda. e a BR Distribuidora, o que acabou de fato ocorrendo, por intermédio da atuação de Luiz Claudio Caseira Sanches e Nestor Cuñat Cerveró” (fls. 1.703-1.704). O recebimento dos valores espúrios ocorreu “por meio de, pelo menos, 03 (três) repasses de valores em espécie feitos por um dos transportadores de Alberto Youssef, o policial federal Jayme Alves de Oliveira Filho, ao longo do ano de 2012, tendo as entregas ocorrido no Rio de Janeiro, ao sócio de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, de nome João Muniz Alves de Oliveira, efetivando-se posterior repasse ao parlamentar” (fl. 1.704); (b) “vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente futuro e hipotético contrato de construção e locação ou leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé/RJ, o qual seria celebrado entre a Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., em sociedade com um fundo de investimentos, e a BR Distribuidora, por meio da atuação de José Zonis e Nestor Cuñat Cerveró” (fls. 1.704-1.705). Segundo a acusação, diante da não concretização do negócio, valor algum foi pago a esse título, mas houve a solicitação.



    Arrola a denúncia, na sequência, uma série de crimes de lavagem de dinheiro que teriam sido perpetrados, no âmbito da organização criminosa (art. 1º, caput , § 1°, I e § 4º, da Lei 9.613/1998), pelo acusado Fernando Affonso Collor de Mello, mediante reiteradas estratégias voltadas à ocultação e à dissimulação da natureza, origem, localização e disposição de ativos provenientes dos referidos crimes de corrupção passiva, assim descritos:(i) realização ou recebimento de depósitos em dinheiro em suas contas bancárias pessoais, mediante fracionamento de operações, entre janeiro de 2011 e abril de 2014, em unidade de desígnios com o denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, por no mínimo 61 (sessenta e uma) vezes, no montante de R$ 2.616.409,20 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos); (ii) realização e recebimento de depósitos em dinheiro, entre janeiro de 2011 e abril de 2014, por no mínimo 67 (sessenta e sete) vezes, no montante total de R$ 4.190.543,20 (quatro milhões, cento e noventa mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), nas contas da empresa Gazeta de Alagoas Ltda., com envolvimento dos coacusados Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luis Pereira Duarte de Amorim, diretor da referida empresa; (iii) realização e recebimento de depósitos em dinheiro, entre 2011 e 2014, por 122 (cento e vinte e duas) vezes, no montante total de R$ 8.814.794,86 (oito milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), nas contas da TV Gazeta de Alagoas Ltda.; (iv) utilização, entre 2013 e 2014, de valores depositados em contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para aquisição de veículo no valor de R$ 3.200,000,00 (três milhões e duzentos mil reais), sendo parte pago em espécie e parte por intermédio de financiamento, com parcelas quitadas pela referida pessoa jurídica. Sustenta o Ministério Público Federal que o veículo foi registrado em nome da Água Branca Participações Ltda., empresa de ocultação patrimonial do parlamentar, convertendo-se em ativo lícito à empresa a ele vinculada; (v) utilização, em 2013, de valores em espécie e depositados em contas bancárias da empresa Gazeta de Alagoas Ltda. para a aquisição, junto à empresa British Cars do Brasil Ltda., do veículo Continental Flying Spur, marca Bentley, pelo montante de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), em unidade de desígnios com o acusado Luis Pereira Duarte de Amorim. Dessa quantia, cerca de R$ 675.000,000 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) teriam sido pagos por transferência direta da Gazeta de Alagoas Ltda. e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) foram pagos pela empresa Água Branca Participações Ltda., de modo que o saldo de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) foi quitado via transferências diretas da empresa Phisical Comércio Importação e Exportação Ltda., operada por Alberto Youssef, mediante orientação do denunciado Luis Pereira Duarte de Amorim. Da mesma forma, conforme a acusação, embora destinado ao uso pessoal do parlamentar, o automóvel foi registrado em nome da empresa Água Branca Participações Ltda., com o fim de dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes dos crimes de corrupção passiva; (vi) utilização, em 2013, de valores oriundos de propina e depositados nas contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas Ltda., para aquisição do veículo Land Rover, modelo Range Rover SDV8 Vogue, junto à empresa Autostar Comercial e Importada Ltda., pelo valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), montante pago por meio de transferências da Água Branca Participações Ltda., antecedidas de transferências da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para essa empresa nas mesmas datas e praticamente nos mesmos valores. O referido veículo também foi registrado em nome da já citada empresa de ocultação patrimonial do parlamentar; (vii) utilização, entre 2011 e 2014, de valores em espécie e os anteriormente depositados em contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para a aquisição de veículo da marca Ferrari, modelo 458, pelo montante de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), registrando-o em nome da empresa Água Branca Participações Ltda., embora, mais uma vez, o automóvel fosse bem de uso pessoal; (viii) simulação de dez (10) empréstimos fictícios, entre 2010 e 2014, supostamente tomados perante a TV Gazeta de Alagoas Ltda., no valor total de R$ 35.600.000,00 (trinta e cinco milhões e seiscentos mil reais); e de empréstimo, em alegado conluio com sua esposa, da quantia de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) à empresa Água Branca Participações Ltda., “a fim de justificar tanto a aquisição de bens pessoais de luxo, em especial os veículos já mencionados, com valores oriundos de propina (...), com o posterior o registro dessas coisas em nome da ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., empresa de ocultação patrimonial do parlamentar” (fl. 25); (ix) utilização, em 2013, de “valores em espécie oriundos de propina (...) para adquirir o veículo da marca Porsche, modelo Panamera S, ano 2011/2012, cor preta, (...) deixando o automóvel registrado em nome de terceiro, a empresa GM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., para fins de ocultação patrimonial” (fl. 26); (x) utilização, entre 2011 e 2014, em unidade de desígnios com Luis Pereira Duarte, de valores depositados nas contas bancárias da TV Gazeta de Alagoas Ltda. para custeio de despesas pessoais, mediante 62 (sessenta e duas) operações, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução; (xi) receber recursos, em setembro de 2011, em unidade de desígnios com o coacusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, por intermédio de transferência bancária internacional e posterior entrega de valores em espécie no Brasil; (xii) efetuar ou receber depósitos em dinheiro, por 12 (doze) vezes, entre março e dezembro de 2010, em unidade de desígnios com o codenunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, no valor total de R$ 986.716,90 (novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e noventa centavos), em suas contas bancárias pessoais ou na conta bancária da sua empresa, TV Gazeta de Alagoas Ltda.; (xiii) efetuar ou receber, entre 2010 e 2014, em unidade de desígnios com os coacusados Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi, depósitos em dinheiro por 23 (vinte e três) vezes, totalizando R$ 453.250,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais), nas contas bancárias de sua esposa; (xiv) utilizar, entre 2010 e 2011, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie e os depositados em contas bancárias de sua empresa, TV Gazeta de Alagoas Ltda., para arcar com a maior parte das parcelas de financiamento de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), destinado à aquisição de veículo Rolls Royce, modelo Phantom, pelo valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), registrado em nome da Água Branca Participações Ltda., empresa de ocultação patrimonial do parlamentar; (xv) utilizar, entre junho de 2010 e maio de 2011, “valores em espécie e valores anteriormente depositados em contas bancárias de sua empresa TV Gazeta de Alagoas Ltda. (...) para adquirir uma casa de campo, localizada na Alameda Jade, n. 145, Pedra do Baú, Campos do Jordão, São Paulo (...) pelo valor total de pelo menos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)” (fl. 1.709); (xvi) utilizar, em 2013, valores em espécie depositados nas contas bancárias de sua empresa, TV Gazeta de Alagoas Ltda., para adquirir um terreno litorâneo, localizado no Lote 14, Quadra 06, do Loteamento Recanto dos Caetés, no Município de Barra de São Miguel, Estado de Alagoas, pelo valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Tal imóvel foi comprado por valor superior ao constante em escritura pública e registrado em nome de sua empresa de ocultação patrimonial, a Água Branca Participações Ltda. Assim, teria se utilizado dos valores em espécie para a citada aquisição, inclusive mediante disfarce de transferências bancárias a partir de contas de mera passagem dos recursos (fls. 1.710-11); (xvii) utilização, a contar de julho de 2010, em unidade de desígnios com sua esposa, a acusada Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello, de valores em espécie e valores anteriormente depositados em contas bancárias de suas empresas, Gazeta de Alagoas Ltda. e TV Gazeta de Alagoas Ltda., oriundos de propina, para compra de 4 (quatro) salas, de n. 716, n. 717, n. 718 e n. 719, no Edifício The Square Park Office, localizado na Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, n. 625, Maceió, Alagoas, pelo valor total de R$ 953.715,77 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quinze reais e setenta e sete centavos); (xviii) utilização, entre 2010 e 2014, de valores em espécie e valores anteriormente depositados em contas bancárias de sua empresa TV Gazeta de Alagoas Ltda., não descritos em declaração de imposto de renda, para adquirir diversas obras de arte e antiguidades, entre as quais se destaca um quadro de Di Cavalcanti apreendido em sua residência em Brasília/DF, tudo pelo valor total de pelo menos R$ 4.679.550,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais); (xix) aquisição, em dezembro de 2014, da lancha denominada Balada II, posteriormente redesignada como Mama Mia II, por R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), registrando-a em nome da Água Branca Participações Ltda. e utilizando-se do coacusado Luis Pereira Duarte de Amorim, supostamente testa de ferro e recebedor de propina, como intermediário no negócio, além de ter adquirido o bem com sobrepreço; (xx) ter, “ao longo do ano de 2013, em unidade de desígnios com os demais coacusados Pedro Paulo Bergamaschi, Luis Pereira Duarte Amorim, Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello e Luciana Guimarães de Leoni Ramos, custeado seus gastos pessoais internacionais, no valor total de R$ 346.690,00 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), mediante pagamentos de despesas pessoais, cartões pré-pagos e valores em espécie oriundos de Leonardo Meirelles, doleiro que atuava em conjunto com Alberto Youssef” (fls. 1.714-1.715). Conforme consta do aditamento à denúncia, em favor do acusado Fernando Affonso Collor de Mello teriam sido realizados 04 (quatro) pagamentos de despesas no exterior, tendo sido fornecidos 02 (dois) cartões pré-pagos para gastos internacionais e feito 01 (um) repasse de valores em espécie, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. A codenunciada Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello, por sua vez, teria se beneficiado mediante o recebimento de moeda estrangeira em espécie, no montante de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares norte-americanos), havendo concurso, nesses fatos, do coacusado Luis Pereira Duarte Amorim para que fossem custeados gastos pessoais internacionais, no montante de R$ 243.690,00 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa reais). Segundo a acusação, a denunciada Luciana Guimarães de Leoni Ramos também teria sido beneficiada pela moeda estrangeira, mediante obtenção de dois cartões pré-pagos, com o montante de US$ 30,000 (trinta mil dólares), “carregados e emitidos em nome dos sócios da empresa Labogen, Esdra Arantes Ferreira e Leonardo Meirelles, sendo este último doleiro que atuava em conjunto com Alberto Youssef” (fl. 1.743-1.744). 



    Interligado aos fatos acima narrados, a denúncia imputa à acusada Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello a prática do crime de lavagem de dinheiro majorada, em razão: (i) da simulação de empréstimos à empresa Água Branca Participações Ltda., nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, com valores, respectivamente, de R$ 57.580,64 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), de R$ 94.126,28 (noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), de R$ 139.733,58 (cento e trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) e de R$ 144.633,58 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos); e (ii) do recebimento de valores espúrios, “mediante transferências bancárias das contas da TV Gazeta de Alagoas Ltda., abastecidas com depósitos de valores em espécie, para suas próprias contas bancárias pessoais, no valor total de R$ 622.500,00 (seiscentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)” (fl. 1.717), por 45 (quarenta e cinco) vezes, em unidade de desígnios com os codenunciados Fernando Affonso Collor de Mello e Luis Pereira Duarte de Amorim.



    A peça de acusação narra, ademais, a ocorrência, em tese, de outros delitos de lavagem de dinheiro com relação aos codenunciados Cleverton Melo da Costa e Fernando Antônio da Silva Tiago, esses que teriam, entre 2011 e 2014, em unidade de desígnios com o acusado Fernando Affonso Collor de Mello, depositado valores em espécie provenientes de propina, nos montantes totais de, respectivamente, R$ 1.342.612,00 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais) e R$ 612.156,00 (seiscentos e doze mil, cento e cinquenta e seis reais), em contas bancárias das empresas Gazeta de Alagoas Ltda. e TV Gazeta de Alagoas Ltda., por meio de estratégias que objetivariam dissimular e ocultar a origem e natureza dos ativos. Essas operações contariam com o envolvimento do também acusado Eduardo Bezerra Frazão, diretor financeiro do grupo empresarial pertencente ao denunciado Fernando Affonso Collor de Mello.



    Teria o codenunciado Eduardo Bezerra Frazão, consoante o Ministério Público, ainda praticado, por no mínimo 45 (quarenta e cinco) vezes, crimes de lavagem de dinheiro, porquanto, entre 2011 e 2014, em unidade de desígnios com o acusado Fernando Affonso Collor de Mello, teria efetuado depósitos em contas bancárias do parlamentar e das empresas Gazeta de Alagoas Ltda. e TV Gazeta de Alagoas Ltda., valores em espécie oriundos da propina relacionada aos contratos celebrados entre a DVBR Derivados do Brasil S/A, a UTC Engenharia S/A e a FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Ltda., de um lado, e a BR Distribuidora, de outro, no montante total de R$ 1.832.607,60 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos), fracionando essas operações.



    Conduta semelhante é imputada ao assessor parlamentar, e também codenunciado, William Dias Gomes, o qual teria praticado, entre 2011 e 2013, em unidade de desígnios com o acusado Fernando Affonso Collor de Mello, por no mínimo 11 (onze) vezes, o delito de lavagem de dinheiro, ao efetuar depósitos fracionados em contas do senador e de sua esposa, Caroline Serejo Medeiros Collor de Mello, de valores em espécie, oriundos de crimes de corrupção passiva, no valor total de R$ 415.484,10 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).



    A denúncia atribui, mais uma vez ao coacusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, a prática do crime de lavagem de dinheiro, por no mínimo 47 (quarenta e sete) vezes, entre 2010 e 2014, período em que mantivera uma conta-corrente abastecida de valores ilícitos junto a Alberto Youssef, realizando diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas ao doleiro e recebendo, de seus operadores, valores em espécie, com o objetivo de misturar somas de origem distinta, geralmente ilícita e eventualmente lícita, levando à ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva já descritos. Destaca o recebimento, por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, em datas distintas, de valores em espécie entregues por Jayme Alves de Oliveira Filho, no montante total de R$ 1.474.270,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta reais), e, em outras datas, de numerário que teria sido transportado por Rafael Ângulo Lopez, totalizando a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).



    No aditamento à exordial acusatória, acrescentou-se que, na administração da conta-corrente que mantivera com Alberto Youssef, o codenunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos teria praticado o crime de lavagem de dinheiro, no ano de 2012, por pelo menos 6 (seis) vezes, por meio de retiradas de dinheiro em espécie no escritório de Alberto Youssef ou a entrega de montantes na sede da GPI Participações e Investimentos S/A, principal empresa desse acusado, operações registradas na contabilidade informal do doleiro, representando um valor total repassado de R$ 1.104.800,00 (um milhão, cento e quatro mil e oitocentos reais).



    O Ministério Público Federal imputa ao acusado Fernando Affonso Collor de Mello, em concurso de pessoas com Cleverton Melo da Costa e Fernando Antônio da Silva Tiago, a prática do crime de peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, § 2°, do Código Penal), por desvio de recursos públicos, em razão da nomeação de ambos para os cargos de assistente ou auxiliar parlamentar em seu gabinete no Senado Federal, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014, nos quais foram mantidos por 48 (quarenta e oito) meses sem que houvesse o efetivo desempenho de atividades relacionadas às suas atribuições funcionais, mas, em verdade, serviços particulares ao Senador, com remuneração totalizada em R$ 327.550,97 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), sem a correspondente contrapartida ao serviço público.



    A acusação responsabiliza também o denunciado Fernando Affonso Collor de Mello pelo cometimento, na forma tentada, do crime de impedimento ou embaraço de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 c/c o art. 14, II, do Código Penal), ao pedir, em 15.8.2014, estorno de créditos relativos a depósitos em dinheiro na sua conta pessoal com a finalidade de se desvincular dessas operações e evitar a instauração de investigação sobre os fatos no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, expõe a exordial acusatória que os acusados, à exceção de Luciana Guimarães de Leoni Ramos, juntamente com pessoas não denunciadas perante o Supremo Tribunal Federal, em unidade de desígnios e dolosamente, constituíram e integraram organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, formada por um núcleo político, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um núcleo